Tribunal: TJSP
Processo: 1006082-73.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Inércia do Autor – Intimação pessoal para o prosseguimento do feito, mas persistiu a inércia – Patrono intimado para o prosseguimento (via DJE) – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006082-73.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
RCI BRASIL SA, é apelado MARCOS VINICIUS CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006082-73.2018.8.26.0010 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Ipiranga – 3a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Carlos Antonio da Costa
Apelante: Banco RCI Brasil S/A.
Apelado: Marcos Vinicius Cardoso
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

BUSCA
E
APREENSÃO Inércia do Autor Intimação pessoal
para o prosseguimento do feito, mas persistiu a inércia
Patrono intimado para o prosseguimento (via DJE)
SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo
485, inciso III e parágrafo 1o, do Código de Processo
Civil RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO
Voto no 27140
Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a sentença
de fls.119, prolatada pela I. Magistrada Erica Pereira de Sousa (em 09 de dezembro
de 2019), que julgou extinto o processo (“ação de busca e apreensão”), com fulcro no
artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
Alega que necessária a intimação pessoal do patrono e do
Autor e que incabível a extinção do processo. Pede o provimento do recurso, para
afastar a sentença, com o prosseguimento do feito (fls.121/129).
É a síntese.
São duas as hipóteses de extinção do processo em razão da
ausência de movimentação do processo.
A primeira se dá quando o processo fica parado por mais de
um ano, em razão da negligência das partes (artigo 267, inciso II, do Código de
Processo Civil). A segunda ocorre quando a parte autora abandona a causa por mais
de trinta dias (artigo 267, inciso III, do mesmo Código).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006082-73.2018.8.26.0010 -Voto no
3
Em ambos os casos, é imprescindível a intimação pessoal da
parte (que não pode ser suprida pela intimação pessoal do patrono), nos termos do
artigo 267, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade da
sentença.
Cabe destacar:
[...] Nos casos que ensejam a extinção do processo
sem julgamento do mérito, por negligência das
partes ou por abandono da causa (art.267, incisos II
e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1o,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa
do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida
pela desídia do advogado. (STJ, AgRg no AREsp
24.553/MG, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 20/10/2011, DJe
27/10/2011).
O documento de fls.116 (aviso de recebimento da “carta de
intimação”) comprova a intimação pessoal do Autor para o prosseguimento do feito,
em 5 dias úteis, sob pena de extinção do processo, mas persistiu a inércia (certidão de
fls.118), notando-se que já ocorrera a intimação do patrono do Autor para o
prosseguimento do feito, em 5 dias úteis, sob pena de extinção do processo (via
DJE), conforme certidão de fls.114.
Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença, adotados
também os seus fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator